Tribunal: CARF
Processo: 13896.901292/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.901292/2018-41
ACÓRDÃO
1001-003.572 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se
pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao
máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de
2014).

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.572 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901292/2018-41
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Márcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 108-
015.772, proferido em 08 de Junho de 2021 pela 33a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 08, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo negativo
de IRPJ relativo ao ano- calendário de 2011 no valor de R$ 1.782.944,93.
A DRF de Barueri- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 130980940, cujo teor
segue em síntese abaixo (e-fl. 12/22):
“(...)
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.572 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901292/2018-41
3
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.782.944,93 Valor na DIPJ: R$ 1.782.944,93
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 57.561.159,70
IRPJ devido: R$ 55.778.214,77
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 29/03/2018.
PRINCIPAL- R$ 2.033.626,99 MULTA- R$ 406.725,39 JUROS- R$ 1.017.626,94”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Noticiou a Contribuinte que apresentou manifestação de inconformidade, vez que o
despacho decisório não homologou a compensação realizada sob o fundamento de insuficiência
de crédito.
Asseverou que do crédito declarado pela empresa no PER/DCOMP no
03659.85114.250913.1.3.02-1318, no valor de R$ 57.561.159,70, apenas R$ 48.111.454,86 foram
confirmados pela autoridade fiscal, não sendo confirmado o valor de R$ 9.449.704,84, relativo ao
IRRF recolhido no ano-calendário 2011, a título de “auto retenção”, sob o Código de Receita 8045.
Informou que a autoridade fiscal decidiu não homologar a compensação do débito
de IRPJ de agosto de 2013, no valor de R$ 2.033.626,99, declarado pela mesma no PER/DCOMP no
03659.85114.250913.1.3.02-1318, objeto da manifestação de inconformidade.
Esclareceu que no exercício de suas atividades inerentes à administração de
convênios e de meios de benefícios vinculados ao fornecimento de refeições e alimentações, a
empresa realiza a “auto retenção” do imposto de renda incidente sobre as comissões recebidas
dos tomadores de seus serviços, nos estritos termos das alíneas “g” e “h”, da Instrução Normativa
SRF n2 153/87, com redação dada pelas INs SRF n° 2 177/87 e n° 2 107/91.
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.572 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901292/2018-41
4
Pontuou que no ano-calendário de 2011, a empresa recolheu o valor de R$
9.449.704,84, a título de “auto retenção” do imposto de renda sobre suas comissões, conforme os
anexos comprovantes de arrecadação e que ela também informou os referidos valores na DIPJ
2012, bem como nos DCTFs do período.
Destacou que o montante de R$ 9.449.704,84, apontado na DIPJ 2012, corresponde
exatamente à soma dos valores declarados nas DCFTs, referentes aos meses de janeiro a
dezembro de 2011, créditos de IRRF objeto de “auto retenção” recolhido sob o Código no 8045.
Aduziu que o IRRF foi recolhido pela empresa, em atenção ao disposto na Instrução
Normativa SRF no 153/87, com redação dada pelas INS SRF no 177/87 e no 107/91, assim, não
deve restar dúvidas sobre a legitimidade do crédito pleiteado, devendo, portanto, ser reconhecido
o direito ao crédito.
Pleiteou que seja julgada procedente a manifestação de inconformidade, que seja
reformado o despacho decisório impugnado e que seja reconhecida a integralidade do crédito
indicado no PER/DCOMP n°. 03659.85114.250913.1.3.02-1318, bem como seja realizada a
homologação integral da compensação realizada a partir do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2011.
Pugnou por fim, que seja realizada diligência fiscal, a fim de aferir o efetivo
recolhimento do IRRF sob o Código n°. 8045, relativo ao período de 2011.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-015.772/DRJ/08

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 1.140/1.161).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 1171/1208):
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DE JULGAMENTO DA DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO – SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 13896.901292/2018-41
ACÓRDÃO No 108-015.772
ALELO S.A. (atual denominação social de COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E
SERVIÇOS) (“RECORRENTE”), pessoa jurídica de direito privado, devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, por sua
procuradora abaixo subscrita (Doc Identificação anexo), vem, respeitosamente, à
presença de Vossa Senhoria, com fulcro no art. 56 e seguintes da Lei n° 9.784/99,
no art. 33 do Decreto no 70.235/72, e, ainda, na Portaria MF no 343/2015,
interpor o presente RECURSO VOLUNTÁRIO em face do v. acórdão DRJ/SP n° 108-
015.772 (fls. 1140/1161), datado de 08 de junho de 2021, proferido pela E. 33a
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.572 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901292/2018-41
5
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP,
a qual julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, requerendo
desde já o seu regular processamento e posterior encaminhamento ao Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), para conhecimento,
julgamento e provimento das razões a seguir aduzidas.
Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 05 de novembro de 2021.
(...)

EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Processo no 13896.901292/2018-41
Acórdão DRJ/SP n° 108-015.772

RECORRENTE: ALELO S.A (atual denominação social de COMPANHIA BRASILEIRA
DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS)
RECORRIDO: FAZENDA NACIONAL
Egrégio Conselho,
Ínclitos Julgadores,

I – DA TEMPESTIVIDADE
A RECORRENTE tomou ciência do v. acórdão recorrido no dia 06/10/2021, quarta-
feira, conforme se verifica à fl. 1168 dos autos (Doc Comprobatório). Assim, nos
termos do art. 5o, do Decreto no 70.235/721, o início do prazo recursal se deu no
dia 07/10/2021, quinta-feira, e o dies ad quem2 será em 05/11/2021, sexta-feira,
de forma que o Recurso Voluntário que o que se interpõe é plenamente
tempestivo.
II – SÍNTESE FÁTICA
A RECORRENTE apresentou Pedido de Compensação (PER/DCOMP no
03659.85114.250913.1.3.02-1318) (fls. 660/668), no valor de R$ 57.561.159,70
(cinquenta e sete milhões, quinhentos e sessenta e um mil, cento e cinquenta e
nove reais e setenta centavos), mas apenas R$ 48.111.454,86 (quarenta e oito
milhões, cento e onze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis
centavos) foram confirmados pela Ilma. Fiscalização e, não foi confirmado,
portanto, o valor de R$ 9.449.704,84 (nove milhões, quatrocentos e quarenta e
nove mil, setecentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos), relativo ao
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.572 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901292/2018-41
6
Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) recolhido no ano-calendário 2011, a
título de “auto retenção”, sob o Código de Receita 8045, conforme anexa Análise
de Crédito (fls.670/671).
Diante da ausência de confirmação do valor referente ao IRRF, a Fiscalização
entendeu por bem não homologar a compensação do débito de IRPJ de agosto de
2013, no valor de R$ 2.033.626,99, declarada pela RECORRENTE no PER/DCOMP
no 03659.85114.250913.1.3.02-1318 (fls. 660/668), ensejando a apresentação de
Manifestação de Inconformidade (fls. 25/654), na qual foi demonstrado que:
(i) O crédito origina-se de atividades inerentes à administração de convênios e de
meios de benefícios vinculados ao fornecimento de refeições e alimentações;
(ii) A RECORRENTE realiza “auto retenção” do IRPJ incidente sobre as comissões
recebidas dos tomadores de seus serviços, nos termos das alíneas “g” e “h”, da
Instrução Normativa SRF no 153/87, com redação dada pelas INs SRF no 177/87 e
107/91;
(iii) Em observância à previsão acima, no ano-calendário de 2011, a RECORRENTE
recolheu o valor de R$ 9.449.704,84 (nove milhões, quatrocentos e quarenta e
nove mil, setecentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos), a título de “auto
retenção” do IRPJ sobre as suas comissões;
(iv) Tais valores foram devidamente informados em sua DIPJ de 2012 e nas DCTFs
dos períodos, bem como a RECORRENTE apresentou relatório emitido pelo
Sistema DIRF – Fontes Pagadoras, no qual constam os primeiros 10.000 (dez mil),
dos mais de 26.000 (vinte e seis mil) clientes (tendo em vista que o sistema da RFB
limita aos primeiros 10.000 dados das fontes pagadoras), cujos pagamentos de
comissões compuseram o valor inerente ao auto de retenção;
(v) Foi declarado na DIPJ de 2012 o valor de R$ 30.653.374,99 a título de IRPJ por
estimativa e o valor de R$ 26.907.784,71 a título de IRRF, exatamente os valores
declarados no PER/DCOMP e, do valor de R$ 57.561.159,70, apenas o valor de R$
48.111.454,86 foi confirmado, não sendo confirmado o valor de R$ 9.449.704,84,
o qual, no entanto, foi devidamente declarado na DIPJ (código 8045) e
corresponde à soma dos valores declarados nas DCTFs de janeiro a dezembro de
2011 e recolhidos mediante DARF;
(vi) Os documentos acostados nos autos são suficientes para a comprovação do
direito ao crédito em questão, uma vez que prevalece o princípio da verdade
material, sendo dispensável a apresentação da DIRF quando apresentados os
comprovantes do crédito de IRRF; e
(vii) Impossibilidade de responsabilização da Alelo por obrigação acessória de
terceiros concernente na DIRF pelas empresas conveniadas, tendo em vista que a
Alelo não tem qualquer controle sobre isso.
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.572 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901292/2018-41
7
No entanto, a despeito de todos os fatos, provas e argumentos apresentados, o v.
acordão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela RECORRENTE, ao argumento de que:
(i) Tratando-se do código 8045, na hipótese de comissões e corretagens pagas a
pessoa jurídica, nos termos do art. 53, da Lei no 7.450/85, há a possibilidade de
uma mesma empresa ser obrigada ao recolhimento do IRRF devido em duas
hipóteses (i.1) por ser beneficiária de rendimentos recebidos a título de comissões
e corretagens na condição de prestadora do serviço; ou (i.2) como fonte pagadora
de comissões e corretagens a outro título;
(ii) Os rendimentos e o respectivo IRRF devem ser informados na DIRF da pessoa
jurídica que tenha pago a outras pessoas jurídicas comissões e corretagens,
permitindo que a RFB se informe sobre os rendimentos pagos, das fontes
pagadoras, dos beneficiários dos rendimentos e das respectivas retenções;
(iii) Ainda, afirmou-se que o procedimento fiscal tendente a verificar a
legitimidade do direito creditório utilizado nas compensações declaradas é um
procedimento de certificação do quanto informado pelo sujeito passivo;
(iv) Não é possível validar as deduções das retenções não constantes das DIRFs,
com base apenas nos DARFs e DCTFs sem a prova de que as operações a que se
referem os recolhimentos se enquadram como prestação de serviços sujeitos a
auto retenção ou seriam relativos a serviços cujo recolhimento do IRRF é feito na
qualidade de fonte pagadora e o beneficiário do rendimento e da retenção é
terceiro;
(v) Compete à interessada a prova de que as retenções, cujos recolhimentos
foram trazidos aos autos, se referem à remuneração de comissões e corretagens
recebidas por serviços por ela prestados, em que o recolhimento é efetuado pela
própria empresa beneficiária dos rendimentos, e não a remunerações de
comissões e corretagens, a outro título, pagas a terceiros, em que o recolhimento
também é efetuado pela empresa, mas na qualidade de fonte pagadora; e (vi) Os
documentos de arrecadação e DCTFs, documentos elaborados unilateralmente
pela empresa, não são capazes de comprovar a retenção.
Entretanto, com o devido respeito, merece reforma o v. acórdão recorrido, na
medida em que restou devidamente demonstrado o recolhimento de IRRF no
valor de R$ 9.449.704,84 (nove milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil,
setecentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos), sendo medida que se
impõe a homologação do crédito pleiteado por meio do PER/DCOMP no
03659.85114.250913.1.3.02-1318.
III – DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO
III.1 – DA ORIGEM DO CRÉDITO PLEITEADO
Conforme mencionado no tópico factual, o v. acórdão recorrido manteve a
decisão do despacho decisório, não reconhecendo o crédito de IRRF no valor de
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.572 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901292/2018-41
8
R$ 9.449.704,84 (nove milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, setecentos e
quatro reais e oitenta e quatro centavos), apesar de sua origem ter sido
devidamente comprovada nos autos, conforme se demonstrará a seguir.
Depreende-se da análise do estatuto social da RECORRENTE que esta tem por
objeto
o
“desenvolvimento,
organização,
implantação,
administração,
comercialização, impressão, distribuição, emissão, venda, promoção e serviços,
por conta própria ou através de terceiros, de programas, sistemas, soluções e/ou
convênios de meios de pagamento ou benefícios relativos a refeições e
alimentações por meio da emissão, fornecimento e administração de vales,
cartões e cupons seja através de meios eletrônicos, tais como cartões com tarja
magnética, seja por ‘smart cards’, entre outros meios”.
Sendo assim, no exercício de suas atividades inerentes à administração de
convênios e de meios de benefícios vinculados ao fornecimento de refeições e
alimentações, a RECORRENTE realiza a “auto retenção” do Imposto de Renda
incidente sobre as comissões recebidas dos tomadores de seus serviços, nos
estritos termos das alíneas “g” e “h”, da Instrução Normativa SRF no 153/87, com
redação dada pelas INs SRF no 177/87 e no 107/91.
(...)
Em observância à previsão acima, no ano-calendário de 2011, a RECORRENTE
recolheu o valor de R$ 9.449.704,84 (nove milhões, quatrocentos e quarenta e
nove mil, setecentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos), a título de “auto
retenção” do Imposto de Renda sobre suas comissões, conforme os anexos
Comprovantes de Arrecadação (fls. 673/684).
Além do comprovado recolhimento em questão (fls. 673/684), a RECORRENTE
também informou estes valores em sua DIPJ 2012 (fls. 686/730), bem como em
suas DCTFs do período (fls. 732/989).
Outrossim, como se não bastassem os demais documentos, a RECORRENTE
apresentou o relatório emitido pelo “Sistema DIRF – Fontes Pagadoras” (fls.
75/654), no qual constam os primeiros 10.000 (dez mil), dos mais de 26.000 (vinte
e seis mil) clientes, cujos pagamentos de comissões compuseram o valor inerente
à “auto retenção”. Exatamente em razão do relevante volume, o próprio sistema
da Receita Federal do Brasil (“RFB”) delimita tais informações aos primeiros
10.000 (dez mil) dados de fontes pagadoras das comissões em comento,
impossibilitando a apresentação integral dos documentos.
Pois bem. Como se verifica pelo breve descritivo fático acima, bem como com
base nas informações disponibilizadas pelo próprio sistema da RFB, verifica-se que
a RECORRENTE adimpliu integralmente suas obrigações, tendo apurado, recolhido
e declarado corretamente o IRRF, sob o código no 8045, no exercício de 2012
(ano-calendário 2011). Portanto, é imprescindível que sejam reconhecidos os
créditos objeto de seu PER/DCO1V1P no 03659.85114.250913.1.3.02-1318, não
podendo a RECORRENTE ser penalizada por eventual descumprimento de
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.572 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901292/2018-41
9
obrigações acessórias por terceiros, que, por óbvio, fogem ao seu controle e à sua
responsabilidade.
Apresentado o breve demonstrativo acima, passa-se ao detalhamento da
documentação que comprova o direito ao crédito.
III.2 – DA COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO – IRRF “AUTO RETENÇÃO”
Com efeito, em sua DIPJ 2012 (ano-calendário 2011) (fls. 673/684), a
RECORRENTE declarou o valor de R$ 30.653.374,99 (trinta milhões, seiscentos e
cinquenta e três mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e nove
centavos), a título de IRPJ pago por estimativa, e o valor de R$ 26.907.784,71
(vinte e seis milhões, novecentos e sete mil, setecentos e oitenta e quatro reais e
setenta e um centavos) a título de IRRF, exatamente os valores declarados pela
RECORRENTE no PER/DCO1V1P no 03659.85114.250913.1.3.02-1318 (fls.
660/668):
(...)
Do crédito declarado pela RECORRENTE no PER/DCOMP no
03659.85114.250913.1.3.02-1318 (fls. 660/668), no valor de R$ 57.561.159,70
(cinquenta e sete milhões, quinhentos e sessenta e um mil, cento e cinquenta e
nove reais e setenta centavos), apenas R$ 48.111.454,86 (quarenta e oito
milhões, cento e onze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis
centavos) foram confirmados pela Fiscalização, portando, não sendo confirmado o
valor de R$ 9.449.704,84 (nove milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil,
setecentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos).
Ocorre que o valor não confirmado de R$ 9.449.704,84 (nove milhões,
quatrocentos e quarenta e nove mil, setecentos e quatro reais e oitenta e quatro
centavos) foi devidamente declarado pela REQUERENTE em sua DIPJ (fls.
686/730), tendo por origem os valores objeto de “auto retenção” (Código no
8045), procedimento realizado nos termos da legislação aplicável, vejamos linha
específica demonstrativa destes créditos:
(...)
O montante de R$ 9.449.704,84 (nove milhões, quatrocentos e quarenta e nove
mil, setecentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos), apontado na DIPJ
acima destacado, corresponde exatamente à soma dos valores declarados nas
DCFTs, inerente aos meses de janeiro a dezembro de 2011, créditos de IRRF
objeto de “auto retenção” recolhido sob o Código no 8045 (fls. 732/989). Neste
sentido, a tabela abaixo ilustra, de forma individualizada, os valores declarados e
recolhidos mensalmente:
(...)
Destaca-se que os referidos valores declarados mês a mês pela RECORRENTE em
suas DCTFs (fls. 732/989) foram devidamente recolhidos mediante DARF,
conforme os anexos Comprovantes de Arrecadação (fls. 673/684).
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.572 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901292/2018-41
10
Resta incontestável, portanto, que a RECORRENTE declarou corretamente o valor
do IRRF devido sob o Código no 8045 em sua DIPJ 2012 (fls. 686/730), bem como
em suas DCTFs (fls. 732/989), valores estes que foram devidamente recolhidos,
conforme os anexos Comprovantes de Arrecadação (fls. 673/684).
No entanto, o v. acórdão recorrido entendeu que tais documentos, por serem
elaborados unilateralmente pelo RECORRENTE, não comprovariam o direito
creditório, o que só seria possível com a apresentação dos Relatórios DIRF,
contendo a integralidade do IRRF recolhido no período.
Ocorre que, embora a DIPJ e DCTF sejam documentos elaborados pelo
contribuinte para declaração e posterior pagamento do tributo, eles estão
sujeitos à análise e homologação da Receita Federal do Brasil que, verificando
alguma inconsistência, poderá instaurar uma Fiscalização e, eventualmente, lavrar
um Auto de Infração para cobrança de tributo complementar.
Portanto, não há que se falar que tais documentos não são capazes de comprovar
o recolhimento a maior e consequente direito creditório pleiteado por meio do
PER/DCOMP no 03659.85114.250913.1.3.02-1318, tendo em vista que o
RECORRENTE procedeu com todas as declarações e respectivo recolhimento do
IRRF, consoante as DARFs acostadas nos autos (fls. 673/684).
Ressalta-se que o RECORRENTE somente não apresentou a integralidade dos
Relatórios DIRF porque, por uma limitação da própria Receita Federal do Brasil, só
é possível acessar os 10.000 (dez mil) clientes, enquanto a RECORRENTE efetuou o
recolhimento de IRRF para os seus mais de 26.000 (vinte e seis) mil.
Portanto, o RECORRENTE não pode ter seu direito creditório obstado devido à
uma limitação do sistema da própria Receita Federal do Brasil, a qual, possui em
seus sistemas a integralidade dos recolhimentos, os quais podem ser
confrontados com a DIPJ, DCTFs e DARFs juntadas pelo RECORRENTE para
validação do crédito em questão.
Ainda, entendendo-se pela essencialidade de tal documentação para
comprovação do direito creditório, os autos deveriam ter sido convertidos em
diligência para que viabilizar a obtenção dos documentos necessários para
comprovação do crédito.
Diante desse cenário, comprovada a existência e certeza da integralidade crédito
utilizado pela RECORRENTE por meio dos documentos já apresentados nos autos,
é medida de rigor a homologação integral da compensação declarada no
PER/DCOMP no 03659.85114.250913.1.3.02-1318, objeto do Despacho Decisório
em questão.
III.3 – DA SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
Conforme mencionado no tópico anterior, é certo que os documentos acostados
aos autos, detalhados acima, são suficientes para comprovação do direito ao
crédito em questão.
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.572 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901292/2018-41
11
Neste sentido, o processo administrativo federal é regido pelo princípio da
verdade material. Deste modo, o que se busca aferir é a existência efetiva de um
pagamento a maior.
Com efeito, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas já
entendeu que a apresentação dos comprovantes de recolhimento do IRRF é
suficiente para demonstrar a origem do crédito deste tributo e substitui a
apresentação de DIRF. Confira-se:
(...)
Verifica-se, com base no acima, que tanto as Delegacias de Julgamento da Receita
Federal como o CARF têm entendimento consolidado no sentido de que, para que
seja reconhecido o direito ao crédito decorrente de IRRF, basta que seja
comprovado o efetivo recolhimento destes valores aos cofres públicos.
No caso em análise, de “auto retenção”, como o IRRF foi recolhido pela própria
RECORRENTE (fls. 673/684) em atenção ao disposto na Instrução Normativa SRF
no 153/87, com redação dada pelas INS SRF no 177/87 e no 107/91, dúvidas não
restam sobre a legitimidade do crédito pleiteado, devendo, portanto, ser
reconhecido o direito ao crédito.
Sendo assim, com respaldo na jurisprudência deste Tribunal, deve ser dado
provimento ao presente Recurso Voluntário para reformar o v. acórdão recorrido,
reconhecendo-se o direito creditório pleiteado.
III.4 – DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA RECORRENTE POR
OBRIGAÇÃO DE TERCEIROS
Ad argumentandum, na remota hipótese desta Câmara entender pelo não
reconhecimento ao crédito por eventual descumprimento da obrigação acessória
a ser apresentada pelas empresas conveniadas, qual seja, declarar em suas
respectivas “Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na fonte – DIRF”, a
RECORRENTE apresenta abaixo suas considerações.
As empresas conveniadas, que pagam as comissões à RECORRENTE, estão
obrigadas a informar em DIRF a realização da retenção efetuada sob o Código no
8045, conforme art. 15 da IN RFB no 1.216/20112. Trata-se de obrigação tributária
acessória inerente às empresas conveniadas e, por óbvio, não tem a RECORRENTE
qualquer controle ou responsabilidade sobre sua realização.
Conforme a lição da Ministra Regina Helena Costa, a obrigação tributária
acessória é o “vínculo abstrato que surge pela imputação normativa, mediante o
qual o sujeito ativo ou Fisco pode exigir do sujeito passivo ou contribuinte uma
prestação consistente na realização de um comportamento positivo ou negativo,
destinado a assegurar o cumprimento da obrigação tributária”.
No caso da declaração dos valores em questão na DIRF, tratase de vínculo
obrigacional entre (a) o sujeito ativo (Fisco) e (b) o sujeito passivo, i.e., a empresa
pagadora das comissões. Em nenhum momento figura neste vínculo obrigacional
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.572 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901292/2018-41
12
como parte, tampouco como solidária ou responsável, a prestadora de serviços de
administração de convênios, no caso, a RECORRENTE.
Como se vê, no presente caso, a RECORRENTE não é sujeito passivo da obrigação
acessória em questão, imputada às empresas conveniadas, de modo que não
pode ser, de nenhuma forma, responsabilizada por seu descumprimento.
Outrossim, segundo o entendimento deste Tribunal Administrativo, o eventual
descumprimento da obrigação acessória por parte dos Clientes da RECORRENTE
(pagadores das comissões objeto de “auto retenção”), qual seja, declarar os
respectivos valores em suas DIRFs, não implica obrigação de recolhimento do
IRRF, diante da ausência de sujeição passiva tributária das empresas pagadoras
das comissões. Confira-se:
(...)
Ora, se a própria empresa conveniada, submetida à obrigação de declarar em
DIRF não pode ser cobrada do IRRF por descumprimento da obrigação acessória,
muito menos poderia o direito de crédito decorrente do recolhimento do IRRF
“auto retenção” realizada pela pessoa jurídica prestadora de serviços de
administração de convênios, no caso, a RECORRENTE, ser afetado pelo eventual
descumprimento por parte de terceiros.
Frise-se que mesmo não lhe sendo requisito condicionante para a fruição ao
direito de crédito, a RECORRENTE apresentou o relatório emitido pelo “Sistema
DIRF – Fontes Pagadoras” (fls. 75/654), no qual constam os primeiros 10.0000
(dez mil), dos mais de 26.000 (vinte e seis mil) clientes, cujos pagamentos de
comissões compuseram o valor inerente à “auto retenção”.
Diante de todo o exposto, não pode a RECORRENTE ter seu direito creditório não
reconhecido em virtude do descumprimento de obrigação acessória de terceiros,
razão pela qual, também por este motivo, deve ser dado provimento ao Recurso
Voluntário.
IV – DO PEDIDO
Pelo exposto, requer dignem-se Vs. Sas. a julgarem procedente o presente
Recurso Voluntário, para o efeito de reformar o v. acórdão recorrido, nos termos
da fundamentação, a fim de homologar a compensação objeto da PER/DCOMP no
03659.85114.250913.1.3.02-1318.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 05 de novembro de 2021.
(...)”.

É o relatório.

Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.572 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901292/2018-41
13
VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2011
no valor de R$ 1.782.944,93 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2011. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o crédito pleiteado.
A Contribuinte alegou na manifestação de inconformidade que “realiza a auto
retenção do imposto de renda incidente sobre as comissões recebidas dos tomadores de seus
serviços, nos estritos termos das alíneas “g” e “h”, da Instrução Normativa SRF n° 153/87, com
redação dada pelas INs SRF n° 177/87 e n° 107/91”.
Informou que “recolheu o valor de R$ 9.449.704,84, a título de “auto retenção” do
imposto de renda sobre suas comissões, conforme os anexos Comprovantes de Arrecadação (Doc.
05), destacou que também informou estes valores em sua DIPJ 2012 (Doc.06), bem como em suas
DCTFs do período “.
Noticiou que apresentou “o relatório emitido pelo “Sistema DIRF – Fontes
Pagadoras” (Doc. 19), no qual constam os primeiros 10.0000 (dez mil), dos mais de 26.000 (vinte e
seis mil) clientes, cujos pagamentos de comissões compuseram o valor inerente à “auto retenção”.
Exatamente em razão do relevante volume, o próprio sistema da Receita Federal delimita tais
informações aos primeiros 10.000 (dez mil) dados de fontes pagadoras das comissões em
comento”.
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.572 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901292/2018-41
14
Pontuou que “as empresas conveniadas, que pagam as comissões à Peticionaria,
estão obrigadas a informar em DIRF a realização da retenção efetuada sob o Código no 8045,
conforme art. 15 da IN RFB no 1.216/2011”.
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade, julgando-a improcedente, nos
seguintes termos, cujo teor segue em síntese (e-fls. 1140/1161):
“(...)
Ora, não é possível validar a dedução das retenções, não constantes das DIRF,
com base apenas nos DARF e DCTF, sem a prova de que as operações a que se
referem os recolhimentos se enquadram como prestação de serviços sujeitos à
auto-retenção ou seriam relativos a serviços cujo recolhimento do IRRF é feito na
qualidade de fonte pagadora e o beneficiário do rendimento e da retenção é
terceiro.
Em resumo, compete à interessada a prova de que as retenções, cujos
recolhimentos foram trazidos aos autos, se referem à remuneração de comissões
e corretagens recebidas por serviços por ela prestados, em que o recolhimento é
efetuado pela própria empresa beneficiária dos rendimentos, e não a
remunerações de comissões e corretagens, a outro título, pagas a terceiros, em
que o recolhimento também é efetuado pela empresa, mas na qualidade de fonte
pagadora.
Nesse ponto, registre-se, por relevante, que o procedimento fiscal tendente a
verificar a legitimidade do direito creditório utilizado nas compensações
declaradas é um procedimento de certificação do quanto informado pelo sujeito
passivo.
Para tanto, vinculando-se a Declaração de Compensação a um direito alegado
pelo sujeito passivo, a manifestação de inconformidade deve estar fundamentada
e acompanhada de documentação comprobatória da existência do crédito junto à
Fazenda Pública, para aferição da autoridade administrativa quanto a sua
consistência.
De fato, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do
Código de Processo Civil). In casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a
dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito
passivo.
(...)
Logo, a manifestação de inconformidade deveria ter sido instruída com os
elementos de provas das alegações nela contidas.
No presente processo, a contribuinte apresentou, além dos documentos de
arrecadação já mencionados e afastados como prova, suas DCTF, documentos
elaborados de forma unilateral pela manifestante e insuficientes para a
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.572 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901292/2018-41
15
comprovação da efetiva retenção. A simples juntada de documentos
unilateralmente elaborados não tem o condão de atestar a retenção.
A interessada não apresenta o comprovante de rendimentos pagos e do imposto
de renda retido na fonte emitido pela fonte pagadora e além disso, não consta na
DIRF informação de que a interessada seja beneficiária de qualquer rendimento.
Registre-se que nos presentes autos não há qualquer questionamento quanto ao
recolhimento de valores eventualmente retidos. O que se busca é a mera
comprovação de que as retenções ocorreram nos valores e termos declarados
pela contribuinte, sendo ela sua beneficiária e não fonte pagadora, o que
somente pode ser comprovado por documentos de terceiros que corroborem
suas alegações.
(...)
CONCLUSÃO Em face do exposto, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade”.
Em sede recursal, a Recorrente sustentou que “somente não apresentou a
integralidade dos Relatórios DIRF porque, por uma limitação da própria Receita Federal do Brasil,
só é possível acessar os 10.000 (dez mil) clientes, enquanto a RECORRENTE efetuou o
recolhimento de IRRF para os seus mais de 26.000 (vinte e seis) mil”.
Ponderou que “não pode ter seu direito creditório obstado devido à uma limitação
do sistema da própria Receita Federal do Brasil, a qual, possui em seus sistemas a integralidade
dos recolhimentos, os quais podem ser confrontados com a DIPJ, DCTFs e DARFs juntadas pelo
RECORRENTE para validação do crédito em questão”.
Aduziu que “o eventual descumprimento da obrigação acessória por parte dos
Clientes da RECORRENTE (pagadores das comissões objeto de “auto retenção”), qual seja, declarar
os respectivos valores em suas DIRFs, não implica obrigação de recolhimento do IRRF, diante da
ausência de sujeição passiva tributária das empresas pagadoras das comissões”.
Pois bem.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo.
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.572 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901292/2018-41
16
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.572 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901292/2018-41
17
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual”.
Vale ressaltar que, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos das Súmulas CARF n°. 80 e n°. 143:
“Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.572 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901292/2018-41
18
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos”.

O IRRF, código 8045, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica a outras pessoas jurídicas a título de comissões, corretagens, ou qualquer outra
remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e
comerciais (art. 53 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de
junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do
apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e o imposto é
recolhido pela pessoa jurídica que receber de outras pessoas jurídicas importâncias a título de
comissões e corretagens até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência dos fatos
geradores.
Ocorre que ainda que a Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento de
prova. Cabe ao contribuinte que pleiteia a restituição/compensação tributária o ônus da prova
quanto ao fato constitutivo de seu direito e não ao Fisco. A apresentação do comprovante anual
de retenção para fins de compensação do imposto de renda retido na fonte, nos termos do art. 55
da Lei no 7.450/1985, é condição necessária, mas não suficiente para autorizar a compensação do
IRRF na apuração do imposto devido. O sujeito passivo deve comprovar que os rendimentos foram
incluídos na determinação do lucro tributável, conforme expressa previsão legal, nos termos da
Súmula CARF no 80:
“Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Assim sendo, não basta o interessado comprovar a retenção do imposto de renda
na fonte, o contribuinte deve também comprovar a efetiva apuração do pagamento indevido ou a
maior do IRPJ ao final do período e, para tanto, demonstrar que as receitas sobre as quais
incidiram as retenções foram oferecidas à tributação, condição essencial para que o IRRF possa ser
aproveitado na compensação do imposto de renda apurado ao final do período.
Diante disso, uma vez comprovada a retenção e o oferecimento do rendimento à
tributação, terá o contribuinte direito à deduzir do imposto devido, o valor do IRRF. No caso dos
autos, a Recorrente não juntou assentos contábeis para demonstrar o oferecimento à tributação,
em que pese o acórdão recorrido ter sido explícito quanto à necessidade de comprovação da
liquidez e certeza do direito creditório em questão.
A Recorrente aduziu que “declarou corretamente o valor do IRRF devido sob o
Código no 8045 em sua DIPJ 2012 (fls. 686/730), bem como em suas DCTFs (fls. 732/989), valores
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.572 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901292/2018-41
19
estes que foram devidamente recolhidos, conforme os anexos Comprovantes de Arrecadação (fls.
673/684)”.
Porém, vale lembrar, também, que conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a
DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente
informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de indébito tributário. O
reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio de documentação hábil e idônea,
conforme prevê a legislação de regência.
Ressalta-se que, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou documentos em sede recursal e
os constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ sem qualquer comprovação do
direito creditório em discussão.
Assim sendo, manifesto minha expressa concordância com o acórdão piso visto que
não restou comprovada a existência do crédito pleiteado na DCOMP. E, não sendo líquido e certo
o crédito contra a Fazenda Pública, não pode ser postulada sua restituição ou compensação para
extinguir débitos do sujeito passivo (art. 170 do CTN).

Dispositivo

Ante o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 1235
DF CARF MF
Original